Tribunal: TJBA
Processo: 8089520-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089520-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: WALDECIR SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISBACEN/SCR. CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO.
OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SÚMULA 359 DO STJ. INSCRIÇÃO QUE DEPENDE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INVÁLIDA. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
INSCRIÇÕES
PREEXISTENTE
S
. SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

Apelação cível de instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento de anotação no SCR/SISBACEN e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, ao fundamento de que o nome do consumidor foi inscrito sem prévia notificação.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia individualizada configura ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais, ou se esta é afastada pela existência de anotações negativas preexistentes.

3. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR possui natureza restritiva de crédito, equivalente à dos cadastros privados como SPC e SERASA, razão pela qual a inscrição depende de prévia notificação ao consumidor (art. 43, § 2°, CDC; Súmula 359/STJ). A cláusula genérica do contrato de adesão não supre essa exigência. Não comprovada a notificação, a anotação é inválida e deve ser cancelada. Todavia, existindo inscrições negativas concomitantes e preexistentes, não há dano moral a indenizar, nos termos da Súmula 385/STJ.

4. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a obrigação de cancelamento da inscrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8089520-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCARD S.A.
e como apelado
WALDECIR SANTOS MOURA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .